Tribunal: TJES
Processo: 5007315-84.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007315-84.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007315-84.2022.8.08.0014

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: MARIA DA CONCEICAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
.
AUSÊNCIA DE
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
NÃO DEMONSTRADO
.
SENTENÇA REFORMADA
.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer o cancelamento do cartão de crédito, a nulidade do contrato questionado nos presentes autos e, por fim, a indenização por danos morais e devolução em dobro do valor indevidamente debitado.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4350780, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4350774), aduzindo preliminarmente a incompetência do juizado especial para atuar na presente causa, diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a restituição simples do valor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4350770) dispôs que:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, de modo que
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
que o contrato firmado pelas partes se trata de contrato de empréstimo consignado, bem como
DECLARAR
quitado o débito dele decorrente, se
ABSTENDO
a requerida de realizar novos descontos na folha de pagamento do requerente e, por via reflexa,
DETERMINO
a parte requerida que cancele o cartão de crédito consignado enviado ao autor, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto realizado no pagamento do requerente, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 1.269,64 (mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), já em dobro, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Não há, no caso concreto, negativa de contratação, mas, sim, de vício de consentimento, não havendo dúvida de que os ajustes questionados foram formalizados pela recorrida.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem, passo à análise do mérito. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, como consequência da falha no dever de informação acerca da natureza do negócio jurídico celebrado, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Contudo, do exame dos autos, não verifico que tenha havido falha no dever de informação, tendo o recorrente demonstrado, de forma crível, que a recorrida tinha plena ciência do produto bancário efetivamente contratado.

Digo isso devido ao fato de que nos diversos saques extras realizados, foram formalizadas novos ajustes, sendo que em todos constam com clareza que se trata de “cartão de crédito consignado”, sendo que nos contratos mais recentes há, inclusive, desenho do cartão de crédito (ID 4350747).

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, não tendo a recorrida demonstrado que fora vítima de engodo praticado pela recorrente, havendo provas nos autos suficientes a demonstrar que tinha plena consciência de que estava contratando “cartão de crédito consignado” e não empréstimo consignado comum. Por mais que a recorrida possa ser pessoa idosa, ou, ainda, analfabeta, não há como ignorar que uma pessoa desconheça um “desenho” do produto constante do contrato.

Assim, o recorrente BANCO BMG S.A se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, tendo instruído a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais.

Uma vez inexistindo qualquer ato ilícito, não há reparação por danos materiais e morais à serem realizados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)